Tribunal: TJES
Processo: 0003072-89.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003072-89.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DANILO SANTOS E SANTOS
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RÉU REINCIDENTE. APREENSÃO DO ARTEFATO EM CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE PRISÃO E DE BUSCA E APREENSÃO RELATIVOS À PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA POLICIAIS EM CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Terceira Seção do STJ já se pronunciou no sentido de que as duas turmas especializadas em matéria criminal do STJ
"'tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada' (EREsp n. 1.856.980/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 30/9/2021)"
(STJ, AgRg no HC n. 762.970/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

2. No caso concreto, não há como reconhecer a aplicabilidade do princípio da insignificância no caso concreto, diante da reincidência do acusado, ainda que decorrente de condenação por tráfico privilegiado, aliada ao contexto em que se deram os fatos, no cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão expedido em outro processo criminal que apura a prática do crime de homicídio tentado, relacionado ao contexto de traficância, praticado contra policiais militares no exercício de suas funções. Além disso, os próprios agentes públicos inquiridos nestes autos apontam o envolvimento do réu no tráfico de drogas da região. Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, para condenar o acusado nas sanções do art. 12 da Lei 10.826/03.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a sentença vergastada e CONDENAR o acusado nas iras do art. 12 da Lei 10.823/06, a 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de DANIL SANTOS E SANTOS pela suposta prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, absolveu o acusado, aplicando o princípio da insignificância.

A Acusação em suas razões, requer o reconhecimento da tipicidade material da conduta atribuída ao acusado, diante de sua condição de reincidente e das circunstâncias do caso concreto, que evidenciam a reprovabilidade apta ao afastamento do princípio da insignificância. Assim, por entender existentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas, postula seja o acusado condenado nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada em desfavor de DANIL SANTOS E SANTOS pela suposta prática do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, absolveu o acusado, aplicando o princípio da insignificância.

A Acusação em suas razões, requer o reconhecimento da tipicidade material da conduta atribuída ao acusado, diante de sua condição de reincidente e das circunstâncias do caso concreto, que evidenciam a reprovabilidade apta ao afastamento do princípio da insignificância. Assim, por entender existentes provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas, postula seja o acusado condenado nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se de forma favorável à pretensão recursal.

Pois bem, conforme consta da denúncia, policiais militares em cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão expedidos nos autos de n. 0002852-91.2021.8.08.0024, encontraram 04 (quatro) munições, do tipo Ogival, marca CBC, de calibre .380, embaixo do travesseiro do acusado.

De plano, verifico assistir razão à Acusação.

A Terceira Seção do STJ já se pronunciou no sentido de que as duas turmas especializadas em matéria criminal do STJ
"'tem entendido que o simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada' (EREsp n. 1.856.980/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Terceira Seção, julgado em 22/9/2021, DJe de 30/9/2021)"
(STJ, AgRg no HC n. 762.970/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023).

No caso concreto, entendo que não há como reconhecer a aplicabilidade do princípio da insignificância, diante da reincidência do acusado, ainda que decorrente de condenação por tráfico privilegiado, aliada ao contexto em que se deram os fatos, no cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão expedido em outro processo criminal que apura a prática do crime de homicídio tentado, relacionado ao contexto de traficância, praticado contra policiais militares no exercício de suas funções. Além disso, os próprios agentes públicos inquiridos nestes autos apontam o envolvimento do réu no tráfico de drogas da região.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇAO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. DESCABIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO PELA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MUNIÇÃO APRENDIDA EM CONTEXTO DE ATIVIDADE DE TRAFICÂNCIA. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADO.
PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM DADOS CONCRETO EXTRAÍDOS DOS AUTOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE EXTENSÃO AOS CORRÉUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - A Corte a quo atestou a prática da associação para o tráfico, tendo consignado o eg. Tribunal de origem que a mercancia ilícita de entorpecente já era objeto de investigação pela polícia, bem como que o casal, em razão de dívida, teria se associado para o tráfico de drogas, constando no v. acórdão combatido que: "Os réus, que eram companheiros à época, já vinham sendo investigados pela polícial em razão da suspeita do envolvimento dos mesmos no tráfico de drogas, bem como em grupo criminoso com forte atuação em golpes/estelionatos. Ainda, a polícia apurou que, em razão de uma dívida que o casal possuía, eles passaram a se associar para a ven da de drogas, restando evidenciada, sem dúvida, a convergência de vontades associativas. O casal dividia as tarefas relativas à traficância, sendo a venda administrada por Camila e a entrega por Arthur.". Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. III - Mantida a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a exigência de demonstração da estabilidade e permanência no narcotráfico para a configuração do referido delito. IV - Quanto ao pedido de absolvição pelo delito de posse irregular de munição, verifico que o pleito não merece provimento, haja visa que, não obstante tenha sido apreendido apenas 2 munições, tem-se que os objetos irregulares foram encontrados no contexto da prática de outros crimes, consistente em tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas; no ponto, consignou o eg. Tribunal de origem que:
"As munições foram encontradas em decorrência de mandado de busca e apreensão, diante da investigação de tráfico de entorpecentes e de estelionato, ou seja, em contexto de atividade de traficância. Logo, a meu sentir, demonstrada a lesividade da conduta, motivo pelo qual afasto a alegação de insignificância", não se evidenciando o constrangimento ilegal suscitado
. V - A manutenção da segregação cautelar do Paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas atribuídas ao Paciente, posto que ele, supostamente, teria se associado a outra agente para perpetrar o tráfico de drogas, tendo sido apreendido, no contexto da traficância desenvolvia, significativa quantidade de droga, a evidenciar o envolvimento, ao menos em tese, do ora Paciente com a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes; nesse sentido, consta que foi localizado (490 gramas de maconha), tendo sido encontrada, ainda, uma balança de precisão, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta, a justificar a medida extrema em seu desfavor. VI - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VII - No que toca ao pleito de extensão dos efeitos da decisão que beneficiou Corréus; verifico que a quaestio não foi objeto de deliberação no v. acórdão objurgado, o que obsta o exame desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. VIII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 774.813/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023)

De outra banda, a materialidade delitiva resta latente pelo laudo pericial acostado aos autos, e a autoria, comprovada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, assim como pela confissão do acusado.

Assim sendo, reformo a sentença objurgada, para CONDENAR o apelado nas iras do art. 12 da Lei 10.826/03.

Na primeira fase dosimétrica, constato os maus antecedentes do acusado, diante da condenação transitada em julgado nos autos de nº. 0038319-15.2013.8.08.0024, assim como a reprovabilidade das circunstâncias em que ocorreu o delito, já mencionadas neste voto, relativas ao contexto de cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão relacionados a outro crime gravíssimo cometido pelo acusado, o que desborda do que é necessário para a configuração do tipo penal. Todas as demais circunstâncias judicias são neutras.

Apurada a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, utilizando-me da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito para cada circunstância judicial negativa.

Reconheço a atenuante da confissão, reduzindo-lhe a pena em 1/6, para alcançar 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a qual torno em definitivo, diante da ausência de agravantes, causas de aumento ou de diminuição.

Fixo a pena de multa, proporcionalmente à pena privativa de liberdade, em 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

Deixo de aplicar os arts. 44 e 77 do CP, uma vez que não preenchidos os requisitos subjetivos pelo acusado.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à apelação, para reformar a sentença vergastada e CONDENAR o acusado nas iras do art. 12 da Lei 10.823/06, a 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

É como voto.